Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECISÃO EM EXECUÇÃO COLETIVA DETERMINANDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS EXEQUENTES. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. CAUSA INTERRUPTIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O caso em julgamento versa sobre cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida ação judicial, a extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos seus servidores a título de contribuição previdenciária.
2. O título executivo judicial formou-se em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Em 27/8/2010, após apresentação das fichas financeiras dos substituídos, o Sindicato da categoria iniciou a execução coletiva. Apesar do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva e a propositura da mencionada ação executiva, a alegação de prescrição da pretensão do Sindicato foi afastada pelo Juízo competente.
3. No caso, não se verifica desídia ou inércia da exequente, ora apelante, pois, quando deflagrado o cumprimento individual, ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva. Além disso, a distribuição aleatória e individualizada do cumprimento de sentença decorre de determinação judicial proferida em 10/5/2019 e posterior homologação da desistência manifestada pela exequente nos autos da execução coletiva. Portanto, não há prescrição na situação em análise, razão pela qual a sentença merece reforma.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.